Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726695-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO AGRAVADO: ELAINE MARIA DO CARMO, MARLY HELENA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Orlando Costa de Azevedo contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios em favor do advogado das executadas, agravadas, no valor de R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC (proc. no 0705439-21.2020.8.07.0020, IDs no 98989567 e no 98557876). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (IDs no 28321003 e no 28322949). 4. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Associe-se ao Agravo de Instrumento de no 0725751-44.2021.8.07.000 para viabilizar o julgamento simultâneo, uma vez que ambos os recursos tratam da mesma controvérsia. 6. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO